Tribunal: TJMT
Processo: 1001189-13.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001189-13.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico, Ausência de Interesse Processual]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), AMIZAEL JOSE CANDIDO - CPF: 620.929.791-91 (ADVOGADO), JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR - CPF: 299.219.608-81 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (AGRAVANTE), ERLIDA GUCIONE NORBERTO - CPF: 456.684.181-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - APLICAÇÃO DO CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDAS – ARGUMENTO DE QUE A ATIVIDADE É EXERCIDA PELO ESTADO À COLETIVIDADE – INEXISTÊNCIA DE REMUNERAÇÃO – IRRELEVÂNCIA –
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA CONSUMIDORA E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA – REQUISITOS PRESENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

“(...)
É descabida a alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ainda que o serviço médico tenha sido prestado por hospital filantrópico por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), em razão de remuneração dos serviços por parte da sociedade, ou seja, pela coletividade, por meio do erário decorrente de pagamento de impostos, justificando-se a aplicação do CDC, não se podendo arguir que não houve pagamento.

(STJ, 4a Turma, REsp n. 774.963/RJ).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão do Juízo da 7a Vara Cível da Capital que, na Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos, deferiu a aplicação do CDC e o pedido de inversão do ônus da prova a favor da autora.

A agravante aduz que no caso concreto não se trata de prestação de serviço subordinada às regras do CDC, pois o procedimento médico em questão, conforme exposto na inicial da lide de origem, decorre de atividade geral exercida pelo Estado para a coletividade, por meio do Hospital Geral Universitário, em cumprimento da garantia fundamental à saúde (art. 196 da Constituição Federal), inexistindo qualquer forma de remuneração direta dela, usuária (agravante), pela cesariana.

Sustenta a impossibilidade de comprovar que não houve erro médico uma vez que seus profissionais não estavam envolvidos no procedimento, o que explicaria a ausência de documentos relacionados ao fato em seu poder.

Contraminuta no ID. 161550658, págs. 01 a 07.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A ora agravada ingressou com Ação de Indenização contra o Hospital Geral Universitário (HGU) e a Universidade de Cuiabá - UNIC sob o argumento de que
em 7.5.2019
se submeteu à
colecistectomia videolaringoscopia, tendo o procedimento transcorrido dentro da normalidade, contudo, quando se recuperava da anestesia ainda na sala de cirurgia, ficou agitada, caiu da maca e bateu a parte frontal da cabeça no solo, o que gerou lesões na face, perda da prótese dentária inferior e amolecimento dos dentes naturais, que mais tarde tiveram de ser removidos.

Após o despacho saneador com ID. 78751471, foram opostos Embargos de Declaração com o intuito de sanar omissão alusiva à incidência ou não do Código de Defesa do Consumidor.

Na decisão agravada ficou assim consignado:

As Requeridas em sede de contestação (ID. 25511583 e 25548913) ambas pugnaram pelo afastamento da incidência do Código de Defesa do Consumidor uma vez que o procedimento pelo qual a Autora foi submetida foi integralmente custeado pelo Sistema Único de Saúde.

Entendo, entretanto, que mesmo não havendo remuneração direta pela autora à requerida, a atividade dos hospitais, no que diz respeito à relação estabelecida com os pacientes, está submetida às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Note-se, que o Código de Defesa do Consumidor estabelece que
“A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa”

(art. 14, § 4o), tratando-se, aliás, de uma exceção à responsabilidade objetiva que rege as relações de consumo.

Logo, tal responsabilidade é afastada sempre que comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor, ou de terceiro,
ex vi
do art.
14
,
§ 3o
, do
CDC
. Nesse sentido, é certo que
a demanda deve ser analisada com fulcro no que estabelece o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
.

Com efeito, uma vez que presentes existindo verossimilhança nas alegações autorais e sendo constatada nítida hipossuficiência técnica em relação ao requerido, o ônus da prova pode ser invertido. Assim sendo,
inverto o ônus da prova no presente feito.

Portanto, os Embargos de Declaração foram acolhidos para aplicar o CDC e determinar a inversão do ônus da prova.

A agravante é mantenedora de hospital conveniado à rede pública de saúde, e todo atendimento para a autora/agravada foi disponibilizado e custeado pelo SUS.

Logo, a atividade dos hospitais, no que diz respeito ao vínculo com os pacientes, está submetida às normas protetivas do CDC, ainda que não haja remuneração direta à ré/agravante pela autora/agravada.

Para ilustrar:

(...)
É descabida a alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ainda que o serviço médico tenha sido prestado por hospital filantrópico por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), em razão de remuneração dos serviços por parte da sociedade, ou seja, pela coletividade, por meio do erário decorrente de pagamento de impostos, justificando-se a aplicação do CDC, não se podendo arguir que não houve pagamento.

(STJ, 4a Turma, REsp no 774.963/RJ)
(...).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ERRO MÉDICO - RELAÇÃO ENTRE HOSPITAL, MÉDICO E PACIENTE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - A relação entre médico e paciente é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo possível, pois, a inversão do ônus da prova com base na legislação consumerista - A inversão do ônus da prova fica a critério do Juiz, devendo ser deferida quando presente a verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência técnica, segundo as regras ordinárias de experiências - Presente o requisito da hipossuficiência técnica do consumidor, mostra-se acertada a inversão do ônus da prova - Recurso não provido. Decisão mantida.
(TJMG, AI n. 10000220990006001, relatora Mariangela Meyer, julgamento em 02/08/2022, 10a Câmara Cível, publicação em 03/08/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ERRO MÉDICO - APLICAÇÃO DO
CDC
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -
HIPOSSUFICIÊNCIA

TÉCNICA
DEMONSTRADA.

É evidente a hipossuficiência técnica do paciente face ao prestador de serviços médico-hospitalares, eis que este detém muito mais conhecimento em
relação
aos métodos adotados, providências cabíveis, protocolos indicados, dentre outras questões necessárias à comprovação do alegado erro médico.
(TJMG, Agravo de Instrumento 1.0000.22.052961-4/001, relator Des. Roberto Apolinário de Castro (JD convocado), 13a Câmara Cível, julgamento em 30/06/2022, publicação da Súmula em
1o
/
7
/2022).

Por conseguinte, incidem as regras consumeristas na relação entre médico, hospital e paciente, principalmente a relativa à possibilidade de inversão do ônus probatório quando presente a verossimilhança nas alegações do consumidor ou a sua hipossuficiência técnica, que não se exaure numa perspectiva econômica.

Na verdade, refere-se à capacidade
técnica
para a produção probatória no processo, ou seja, deve-se levar em consideração se está ou não ao alcance do consumidor a prova de suas arguições.

Posto isso, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023